Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725505-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALEXANDRE CAMILO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO C6 S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., OMNI BANCO S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, TIM S/A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sérgio Alexandre Camilo da Silva contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0714297-77.2025.8.07.0016 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento especial do superendividamento proposta por SERGIO ALEXANDRE CAMILO DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO C6 S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO INTER S/A, OMNI BANCO S/A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e TIM S A. Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de medida de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, eis que, em análise do conjunto probatório, não vislumbro, neste momento de cognição sumária, a impossibilidade manifesta do consumidor em pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso acontece porque, de acordo com o contido na inicial, o Autor percebe renda bruta no valor de R$ 11.552,44 mensais. No entanto, o valor líquido dos contracheques do Autor, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é de R$ 4.962,94, enquanto suas despesas mensais somam o total de R$ 3.148,00. Com isso, o Autor teria uma reserva financeira para cobrir seu mínimo existencial, que seria superior ao superior ao salário mínimo atual referente ao ano de 2025, de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais). Ademais, quanto aos demais empréstimos indicados na tabela constante da inicial, analisando detidamente o feito, nota-se que o Autor não trouxe extratos das contratações, nem há referência a elas nos extratos bancários, o que não permite a este Juízo examinar o valor das supramencionadas deduções a título de empréstimo. Diante disso, o pedido de concessão de tutela de urgência deve ser indeferido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para apresentar Réplica às Contestações, em 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “encontra-se em situação de superendividamento, com 100% da sua renda comprometida. Seu salário bruto é de R$11.552,44, dos quais R$6.589,50, são descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Bem como, suas despesas mensais somam R$3.148,00, resultando em um déficit de R$-1.814,94 por mês, o que compromete sua sobrevivência e a manutenção de seu mínimo existencial”; (b) “a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados junto aos Agravados que se pretende repactuar totaliza R$154.661,95. Sendo assim, em face da vulnerabilidade de fato, a consumidora merece a proteção jurídica da legislação. No caso, o Agravada preenche todos os requisitos para se enquadrar na lei do superendividamento”; (c) “a renda líquida do Agravante equivale a R$8.963,85, 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida correspondem a R$3.137,34. Este é o valor total que deverá ser descontado, somando-se empréstimos pessoais e consignados, de sua conta e seu salário”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para “limitar os descontos realizados sobre os rendimentos líquidos do Agravante ao patamar de 35%, até a regular instrução do processo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento), na qual teria sido frustrada a conciliação. Pois bem. Indeclinavelmente, o personalismo ético confere a substancial importância ao ser humano (em sentido ético), que passa a ser compreendido não somente como o “ser dotado de capacidade de raciocinar, analisar e decidir” (das vernünftige Wesen), mas também com inata “dignidade” (die Würde), e com “respeito a tudo que pode lhe pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, religião” (die Personhaftigkeit) e a sua própria “existência“(das Dasein), atrelada à vida, ao corpo e à saúde. Esse instituto jurídico atribui ao ser humano um valor em si, e não como meio para os objetivos de outrem. Disso sucede o princípio de consideração recíproca (das Prinzip des gegenseitigen Achtens), em relação a outrem, como um “princípio fundamental correto e justo” (es ist ein Grundprinzip “richtigen Rechts”) [Larenz, Karl, in Allgemeiner Teil des deustchen Bürgerlichen Rechts (Parte Geral do Direito Civil Alemão), 5a Edição, Editora Beck, p. 30-38. Munique, 1980]. Esse personalismo ético foi transplantado para o direito privado, em que a pessoa é vista como sujeito de direitos, destinatária de obrigações jurídicas, responsável pelo injusto (ou ilícito), exerce a autonomia privada e pode se vincular em contrato (observada a sua capacidade e livre manifestação da vontade – sem vícios – de contratar e o reconhecimento desse ato de acordo com o ordenamento jurídico). Em função disso exsurgem "a autodeterminação" (die Selbstbestimmung) e "a autovinculação" (die Selbstbindung). Ao direito de autovinculação (contratual) é acrescido o componente ético-social do princípio da boa-fé, a partir do qual o devedor está obrigado a guardar certo comportamento, como o exigem a lealdade e a boa-fé, observando-se os usos, costumes e práticas comuns. Com essas diretrizes, podemos agora analisar os contratos a partir dos quais o contratante (consumidor do mútuo bancário), ora agravante, teria se colocado na situação jurídica de superendividado. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (Lei 8.078/1990, art. 54-A, alterado pela Lei 14.181/2021). Há de se ressaltar a diferença entre o superendividamento passivo do ativo. Nas palavras da professora Cláudia Lima Marques: A doutrina europeia distingue superendividamento passivo, se o consumidor não contribuiu ativamente para o aparecimento desta crise de solvência e de liquidez, e superendividamento ativo, quando o consumidor abusa do crédito e “consome” demasiadamente acima das possibilidades de seu orçamento. (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-tratamento-do-super-endividamento-pdf - destaque nosso). O superendividamento ativo pode ser dividido em: a) consciente, quando o endividado tem a clara percepção, no momento de contrair os empréstimos, de que não terá condições de arcar com as suas dívidas e; b) inconsciente, quando, por ausência de informações e esclarecimentos claros, o endividado acredita, sinceramente, que poderá arcar com as dívidas assumidas. Por essa razão, o art. 54-A, § 1o, da Lei 8.078/1990, requer, expressamente, que o consumidor esteja de boa-fé, excluindo-se de sua proteção o superendividado ativo consciente. Para isso, três pressupostos necessariamente cumulativos devem ser cumpridos para se permitir a instauração do plano judicial de superendividamento: (1) boa-fé da pessoa natural (superendividado inconsciente); (2) impossibilidade de pagar todas as dívidas presentes e futuras; (3) comprometimento do mínimo existencial (Lei 8.078/1990, artigos 104-A e 104-B c/c art. 54-A). A boa-fé objetiva exigível à pessoa natural (superendividado) deve ser aferida a partir das contingências financeiras em que os contratos de mútuo bancário foram celebrados para se concluir que a parte consumidora não teria o menor interesse, vontade ou capacidade econômica em cumprir minimamente a contraprestação (pagamento das parcelas). Se de antemão for constatável o malferimento a esse princípio das relações jurídicas (Código Civil, artigos 421 e 422), sequer se fará necessária a verificação objetiva acerca da impossibilidade de pagar todas as dívidas vencidas e vincendas. Por sua vez, a impossibilidade financeira de pagar todas as dívidas (vencidas e vincendas) poderia ser confundida com a própria situação jurídica de insolvência civil. No entanto, aquela (a impossibilidade absoluta) está condicionada ao comprometimento do mínimo existencial. O mínimo existencial tem sua gênese na realização individual a partir do fornecimento de todas as condições básicas estruturais e sociais a encargo e/ou sob estímulo do Estado de Direito, o qual deve fomentar a iniciativa privada, a livre concorrência e a ordem econômica (Constituição Federal, art. 170 e incisos). Por isso, não pode se imiscuir na seara da liberdade individual (planejamento financeiro) à celebração de contratos de mútuo, sob pena de romper a própria segurança jurídica das obrigações contratuais livremente pactuadas (sem qualquer vício de vontade). No âmbito financeiro, a existência digna vinculada ao mínimo existencial pressupõe o recebimento de remuneração, salário ou qualquer outra fonte lícita de renda que faça frente às necessidades básicas. Se o valor atribuído à manutenção da existência digna (mínimo existencial) é compatível, ou não, às atuais despesas básicas, se ele deveria ser condizente, no mínimo, com o salário-mínimo, ou não, se ele deveria refletir valor condizente ao que seria efetivamente desejável (algo em torno de três ou quatro salários-mínimos), ou não, isso escapa à presente análise, porque a pessoa que consegue obter mútuos bancários certamente teria apresentado capacidade financeira bem superior (normalmente com contracheque e servidor público) e estaria ciente de que ao não tomar os devidos cuidados (educação financeira) poderia experimentar drástica redução do orçamento familiar. No caso concreto, ainda que a parte consumidora/agravante tenha efetuado os mútuos com aparente boa-fé, bem de ver que os descontos constantes em seus contracheques, referentes aos proventos decorrentes da reserva remunerada do cargo de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (id 225869932), facultativos e obrigatórios, perfazem o percentual, aproximado, de 67% da renda bruta (contracheque relativo a dezembro de 2024, valor bruto de R$ 11.552,44, o valor total dos descontos compulsórios e voluntários, de R$ 7.742,08, e o saldo líquido é de R$ 3.810,36). Não se pode perder de vista que a apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será considerada a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas e a vencer no mesmo mês (art. 3o, § 1o do Decreto n.o 11.150, de 26 de julho de 2022). Na situação que ora se apresenta está preservado mais do que 30% (trinta por cento) de seu salário para manutenção do mínimo existencial, despontando, assim, aparente possibilidade financeira do consumidor para honrar os compromissos presentes e futuros. Com relação ao mínimo existencial é de ser destacar que, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o, “caput” do Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, com redação dada pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023). E a parte consumidora/agravante não comprova que sua base mensal, após os descontos que alcançam, aproximadamente, 67% da renda bruta, teriam se reduzido a R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, não teria sido produzido qualquer informe que aponte o valor total da renda familiar e, por consequência, o real comprometimento do mínimo existencial do agravante e de sua família. Portanto, não estaria aparentemente preenchido o último pressuposto a se permitir o processo por superendividamento. Não custa enfatizar que o devedor, ao realizar a contratação de diversos empréstimos bancários perante instituições financeiras diversas, assume a responsabilidade pela avaliação dos riscos na efetivação do contrato, bem como afasta do credor a possibilidade de controle visando a maior probabilidade do recebimento de seu crédito e sua atuação para evitar o eventual superendividamento. Não há indícios da ocorrência de quaisquer dos defeitos que pudessem macular os negócios jurídicos quando da celebração dos contratos de empréstimos contraídos pelo agravante, tampouco de que a oferta de crédito teria partido da instituição financeira (“abuso do direito de crédito” oferecido aos consumidores distritais) ou que esta foi omissa quanto ao dever de proteção. Não comprovado que a parte endividada (ora agravante) teria acreditado, sinceramente, que poderia arcar com as dívidas assumidas, a partir da ausência de informações e esclarecimentos claros que deveriam ter constado nos contratos. Além disso, os mútuos bancários mediante pagamento com desconto em conta corrente (ainda que ali o consumidor receba o salário) não constituem objeto de legislação específica, senão negócios jurídicos autônomos e independentes, firmados livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, de sorte que não subsiste qualquer tentativa de vinculação ao lançamento em seu contracheque (Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, acórdão 1386869, Pje 22.1o. 2022). Ainda sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085). De mais a mais, a Lei n.o 8.078/1990 exige que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (artigos 104-A e 104-B). Na situação fática ora examinada, ainda que a parte autora tivesse apresentado um esboço do plano de pagamento (circunstância não demonstrada nos autos), o documento não teria sido analisado pelo e. Juízo de origem por considerar que “quanto aos demais empréstimos indicados na tabela constante da inicial, analisando detidamente o feito, nota-se que o Autor não trouxe extratos das contratações, nem há referência a elas nos extratos bancários, o que não permite a este Juízo examinar o valor das supramencionadas deduções a título de empréstimo” (id 238531771). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Efetivamente, a limitação pedida pela parte autora não deveria nem ser levada em consideração, em razão da ausência da comprovação do pressuposto fático necessário de que os pagamentos, mesmo restritos pelo percentual pedido, seriam viáveis para quitar, em cinco anos, pelo menos, o valor do principal das dívidas, corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de preço, ex vi dos artigos 104-A e 104-B, § 4o da Lei no 8.078/1990 (Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1801359, Pje. 10.1o.20243, de nossa relatoria). Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedente desta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente. 4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. 5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1739120, 0712046-39.2022.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator